Tribunal: STF
Processo: Rcl 67502
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ART. 37, IX, CF). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 3395, À ADI 3247 E À ADI 7098. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo ESTADO DO MARANHÃO em face de acórdão (e-doc. 06) proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo nº 0016187-11.2023.5.16.0001 (reclamação trabalhista), que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADI 3395, na ADI 3247 e na ADI 7098.  



    2. Na origem, a Reclamação Trabalhista nº 0016187-11.2023.5.16.0001 (e-doc. 03) foi promovida por JOSUÉ SILVA REIS contra o ESTADO DO MARANHÃO visando ao pagamento de verbas rescisórias vez que teria sido contratado sem concurso público pelo ente público, em 24.06.2019, para exercer a função de auxiliar de segurança penitenciária, sendo dispensado em 31.01.2022 (contratação temporária).  



    3. Quando da sentença (e-doc. 06, p. 1), a 1ª Vara do Trabalho de São Luís/MA assentou a incompetência material da Justiça do Trabalho para processamento da demanda. Não obstante, após interposição de recurso ordinário, a decisão foi reformada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região em acórdão (e-doc. 06) cujos trechos são abaixo transcritos:  



    Desse modo, a Constituição determina que o ingresso no serviço público se dará mediante aprovação em concurso público, salvo duas exceções: nomeação para ocupar cargos em comissão (art. 37, II, CF) e contratação temporária de pessoal para atender a excepcional interesse público (art. 37, IX, CF).  



    A contratação temporária de servidores será legítima se observar, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) previsão em lei dos cargos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público; d) interesse público excepcional.  



    O que se observa, porém, é que os entes federados se utilizam da exceção constitucional como regra, postergando indefinidamente a realização de concursos públicos e renovando sucessivamente contratos temporários.  



    Quando assim age, o administrador, sim, passa a se valer de uma legítima autorização constitucional para promover interesses outros. Fere a legalidade e moralidade administrativas em razão de sua conveniência.  



    Não significa analisar, a priori, se a contratação resulta ou não de situação emergencial, mas constatar, posteriormente, que a exceção passou a ser utilizada como regra, em violação aos próprios requisitos do permissivo constitucional.  



    Ressalte-se que a Lei nº 6.915/1997 enumera diversos requisitos para fins de contratação a título temporário, inclusive a sujeição a processo seletivo, bem como veda prorrogações, não havendo prova do preenchimento de tais requisitos. Assim, não há como se considerar, na presente hipótese a contratação temporária, nos termos dispostos na CF. Ademais, no caso em epígrafe, o autor trabalhou de 24/06/2019 a 31/01/2022, deixando entrever a simulação do caráter excepcional, perenizando o que deveria ser temporário.  



    Portanto, configurada a violação às próprias regras para a contratação temporária que revela a nulidade do contrato firmado.  



    Competência da Justiça do Trabalho  



    Resta notório que a parte autora foi admitida no ente público após a CF/88, na função de auxiliar segurança penitenciária (documento com dados funcionais - Id. 3a4ee20 e Id. 046d9b1, Fichas financeiras - Id. aa49c1b, contracheques - Id. 0985ec1), sem observância das regras contidas no art. 37, II § 2º, da Carta Constitucional vigente (prévio do concurso público), exsurgindo daí a nulidade do contrato de trabalho celebrado com a Administração Pública.  



    Tocante a essa hipótese - contrato nulo puro -, este Regional se posicionou no sentido de ser da Justiça do Trabalho a competência para apreciar a lide.  



    É o que consta da Súmula n° 1 - TRT 16, aprovada, por unanimidade, em Sessão Extraordinária realizada no dia 07 de março de 2016 (Resolução n° 060, de 07 de março de 2016), publicada no Diário da Justiça em 28 de março de 2016.  



    (...)  



    Ante o exposto, reformo a decisão a quo que declarou a incompetência desta Justiça para processar e julgar o feito, por estar em desarmonia com a Súmula nº 1 deste Regional, determinando o retorno dos autos à Vara de Origem para análise de mérito.  



    ACÓRDÃO  



    A Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em sua 1ª Sessão Ordinária (1ª Sessão Virtual), realizada no dia trinta e um de janeiro do ano de 2024, com a presença da Excelentíssima Desembargadora MÁRCIA ANDREA FARIAS DA SILVA, dos Excelentíssimos Desembargadores JOSÉ EVANDRO DE SOUZA e LUIZ COSMO DA SILVA JÚNIOR e, ainda, do douto membro do Ministério Público do Trabalho, DECIDIU, por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, por maioria, dar-lhe provimento para, afastando a incompetência material da justiça do trabalho, determinar o retorno dos autos à origem para análise de mérito, nos termos da fundamentação.  



    (...)  



    (e-doc. 06, grifo nosso)  



    4. Por considerar que o acórdão acima transcrito (e-doc. 06) violou a autoridade da ADI 3395, da ADI 3247 e da ADI 7098, o ESTADO DO MARANHÃO ajuizou a presente reclamação por meio da qual requer, em sede de tutela de evidência, a suspensão  do Processo nº 0016187-11.2023.5.16.0001, em curso no Tribunal Regional do Trabalho, até o julgamento final desta reclamação” (e-doc. 01, p. 3-4). No mérito, roga pela procedência da reclamação.   



    Eis o Relatório. Decido.  



    5. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    6. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    7. O Reclamante aponta como paradigmas a ADI 3395, a ADI 3247 e a ADI 7098 cujas ementas são a seguir transcritas:  



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165  DIVULG 30.06.2020  PUBLIC 01.07.2020, grifo nosso)  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º, INC. VII, DA LEI 6.915/1997 DO ESTADO DO MARANHÃO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES POR TEMPO DETERMINADO. INTERPRETAÇÃO E EFEITO DAS EXPRESSÕES “NECESSIDADE TEMPORÁRIA” E “EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO”. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SUPRIR ATIVIDADES PÚBLICAS DE NATUREZA PERMANENTE. TRANSITORIEDADE CARACTERIZADA. PARCIAL PROVIMENTO DA AÇÃO. 1. A natureza permanente de algumas atividades públicas - como as desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública – não afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira. Necessidade circunstancial agregada ao excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição da República. 2. A contratação destinada a atividade essencial e permanente do Estado não conduz, por si, ao reconhecimento da alegada inconstitucionalidade. Necessidade de exame sobre a transitoriedade da contratação e a excepcionalidade do interesse público que a justifica. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição. (ADI 3247, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26.03.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158  DIVULG 15.08.2014  PUBLIC 18.08.2014, grifo nosso)  



    Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Ordinária nº 10.678, de 13 de setembro de 2017, do Estado do Maranhão. Contratação, por tempo determinado, de pessoal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito da Administração Penitenciária estadual. 3. A contratação para exercer a função de policiais penais e para desempenho de atividades na administração penitenciária deverá ocorrer, exclusivamente, mediante concurso público ou por meio da transformação de cargos isolados, dos cargos de carreira dos atuais agentes penitenciários e dos cargos públicos equivalentes. Art. 4º da Emenda Constitucional nº 104/2019. 4. Precedentes do STF. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Ordinária nº 10.678/2017, do Estado do Maranhão. Modulação dos efeitos da decisão para que a declaração de inconstitucionalidade só tenha eficácia dois anos após a publicação da ata de julgamento. (ADI 7098, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 27.03.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04.05.2023  PUBLIC 05.05.2023, grifo nosso)  



    8. Na ADI 3395, esta Corte assentou que, para os fins do art. 114, inciso I, da Constituição Federal, as espécies de relação de trabalho que podem ser processadas e julgadas pela justiça do trabalho não abrangem as relativas a vínculos de natureza jurídico-estatutária.  



    9. Por outro lado, na ADI 3247 deu-se interpretação conforme à Lei estadual nº 6.915/1997, que versa sobre contratação, por tempo determinado, de pessoal para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público no Estado do Maranhão. Naquela oportunidade, restou assentado que a natureza permanente de algumas atividades públicas (a exemplo de saúde, educação e segurança pública) não afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira.  



    10. Já na ADI 7098, foi declarada a inconstitucionalidade da Lei nº 10.678/2017, do Estado do Maranhão, que dispõe sobre a contratação, por tempo determinado, de pessoal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito da Administração Penitenciária estadual. Tal decisão teve seus efeitos modulados a fim de que a declaração de inconstitucionalidade só tenha eficácia dois anos após a publicação da ata de julgamento (05.05.2023).   



    11. A hipótese dos autos é de admissão de servidor pelo Poder Público sem prévia aprovação em concurso público, após a promulgação da Constituição Federal de 1988. O provimento se deu mediante processo seletivo para exercício da função de auxiliar de segurança penitenciária, na forma do art. 37, IX, CF (contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público).  



    12. A despeito da modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 7098, bem como do entendimento firmado na ADI 3247, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região considerou nula a contratação temporária e, por conseguinte, reputou a Justiça do Trabalho competente para apreciar a relação jurídica existente entre o Reclamante e o servidor. O acórdão reclamado (e-doc. 06) assim ressaltou:  



    A contratação temporária de servidores será legítima se observar, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) previsão em lei dos cargos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público; d) interesse público excepcional.  



    O que se observa, porém, é que os entes federados se utilizam da exceção constitucional como regra, postergando indefinidamente a realização de concursos públicos e renovando sucessivamente contratos temporários.  



    (...)  



    Ressalte-se que a Lei nº 6.915/1997 enumera diversos requisitos para fins de contratação a título temporário, inclusive a sujeição a processo seletivo, bem como veda prorrogações, não havendo prova do preenchimento de tais requisitos. Assim, não há como se considerar, na presente hipótese a contratação temporária, nos termos dispostos na CF. Ademais, no caso em epígrafe, o autor trabalhou de 24/06/2019 a 31/01/2022, deixando entrever a simulação do caráter excepcional, perenizando o que deveria ser temporário.  



    Portanto, configurada a violação às próprias regras para a contratação temporária que revela a nulidade do contrato firmado.  



    Competência da Justiça do Trabalho  



    Resta notório que a parte autora foi admitida no ente público após a CF/88, na função de auxiliar segurança penitenciária (documento com dados funcionais - Id. 3a4ee20 e Id. 046d9b1, Fichas financeiras - Id. aa49c1b, contracheques - Id. 0985ec1), sem observância das regras contidas no art. 37, II § 2º, da Carta Constitucional vigente (prévio do concurso público), exsurgindo daí a nulidade do contrato de trabalho celebrado com a Administração Pública.  



    Tocante a essa hipótese - contrato nulo puro -, este Regional se posicionou no sentido de ser da Justiça do Trabalho a competência para apreciar a lide.  



    (...)  



    ACÓRDÃO  



    A Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em sua 1ª Sessão Ordinária (1ª Sessão Virtual), realizada no dia trinta e um de janeiro do ano de 2024, com a presença da Excelentíssima Desembargadora MÁRCIA ANDREA FARIAS DA SILVA, dos Excelentíssimos Desembargadores JOSÉ EVANDRO DE SOUZA e LUIZ COSMO DA SILVA JÚNIOR e, ainda, do douto membro do Ministério Público do Trabalho, DECIDIU, por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, por maioria, dar-lhe provimento para, afastando a incompetência material da justiça do trabalho, determinar o retorno dos autos à origem para análise de mérito, nos termos da fundamentação.  



    (...)



    (e-doc. 06, grifo nosso)



    13. Não obstante, o entendimento desta Corte é no sentido de competir à justiça comum o julgamento de causa instaurada entre o poder público e servidor a ele vinculado mediante relação jurídico-administrativa, aí incluídas as demandas voltadas à discussão sobre nulidade do liame decorrente de fraude ou ausência de concurso público, bem como as atinentes à contratação temporária. Nesse sentido, os seguintes precedentes:  



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor temporário e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Acerca da validade da contratação temporária, esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, julgado em 10/11/2010). Precedentes. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 38341 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05.08.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222  DIVULG 04.09.2020  PUBLIC 08.09.2020, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. O parâmetro de controle a ser observado, no presente caso, é a ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO), na medida em que o art. 4º do CPC/2015 autoriza a priorização do julgamento de mérito, em respeito ao postulado da segurança jurídica e ao imperativo da efetividade da prestação jurisdicional. Nessa linha, coloca-se, também, o contexto normativo do § 2º, do art. 322, do CPC/2015, que permite ao julgador interpretar sistematicamente o pedido, considerando o conjunto da postulação e não somente a sua literalidade. 2. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 3. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor temporário e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 4. Acerca da validade da contratação temporária, esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, julgado em 10/11/2010). Precedentes. 5. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 37382 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205  DIVULG 17-08-2020  PUBLIC 18-08-2020, grifo nosso)  



    DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DA ADI 3.395-MC. 1. Reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395-MC, alegando ser competência da justiça comum julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Dessa forma, eventual nulidade desse vínculo, bem como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 30508 ED-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13.10.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260  DIVULG 28.10.2020  PUBLIC 29.10.2020, grifo nosso)   



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. 1. O Plenário do Supremo, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento no sentido de competir à Justiça comum o julgamento de causa instaurada entre o poder público e servidor vinculado por relação jurídico-administrativa, incluídas demandas voltadas à discussão sobre nulidade do liame decorrente de fraude ou de ausência de concurso público. 2. Medida cautelar referendada. (Rcl 47960 MC, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08.08.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 24.08.2023  PUBLIC 25.08.2023, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. Na presente hipótese, a escolha da CLT como base legal de regulação não transmuta a relação jurídica de Direito Público para de direito do trabalho, nem faz prevalecer a lógica contratual sobre a legal, específica do Direito Administrativo, a atrair naturalmente a competência em função da pessoa e, portanto, da Justiça Comum. 3. A adoção como regra material para fixação de efeitos jurídicos do vínculo jurídico estabelecido entre o agente público com cargo criado por lei e ocupado mediante atendimento de procedimento de natureza pública, seja por meio de provimento, seja por meio de contratação, não é suficiente para o afastamento da regra geral de competência da Justiça Comum para o conhecimento de causas entre tais agentes e a administração pública. 4. Portanto, não cabe à Justiça Especializada apreciar demanda envolvendo interesses diretamente relacionados ao regime jurídico existente entre os trabalhadores e o Poder Público, bem como seus efeitos. 5. Recurso de agravo ao qual se dá provimento. (Rcl 50628 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08.02.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049  DIVULG 14.03.2022  PUBLIC 15.03.2022, grifo nosso)



    14. Nessas circunstâncias, resta evidente que a decisão reclamada violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal Federal nos paradigmas apontados, especialmente na ADI 7098 e na ADI 3395, visto que declarou a nulidade do contrato e assentou a competência da Justiça do Trabalho, em detrimento da competência da Justiça comum, para pronunciar-se sobre a validade e os efeitos da admissão de servidor público contratado por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, Constituição Federal.  



    15. Face ao exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a reclamação, assentando a competência da Justiça comum para processar e julgar demandas relativas à relação jurídica existente entre o ente público reclamante e o servidor.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente